Tribunal: TJDFT
Processo: 0751705-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751705-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDINE RIBEIRO BRAZ AGRAVADO: TIM S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edinê Ribeiro Braz contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que rejeitou o pedido de retificação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. A parte recorrente também formula pedido de gratuidade de justiça. Vieram os conclusos. Decido. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Infere dos autos que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente, na fase de conhecimento, foi indeferido por Sua Excelência a quo, e em seguida confirmado por esta 6a Turma, em voto de minha relatoria, no AI 0721438-74.2020.8.07.0000 , consoante v. Acórdão no 1287268. Confira-se: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO DENEGATÓRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento não provido. Verifica-se que, novamente, sem qualquer comprovação de modificação da capacidade financeira, a parte repete o pedido de gratuidade de justiça, o qual não merece acolhimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, ao que faculto ao recorrente, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar nos autos o recolhimento do preparo, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator